Tribunal: TJES
Processo: 5004257-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004257-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARJORYE CRISTINI MARIANO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004257-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARJORYE CRISTINI MARIANO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
DA REGRA DO ART. 126, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A aprovação no ENEM contribui para a finalidade ressocializadora da pena. Assim, a regra do art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devem ser aplicadas analogicamente
in bonam partem
.

2. Em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004257-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARJORYE CRISTINI MARIANO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Preliminarmente, o Ministério Público requer a nulificação da decisão que concedeu à agravada o instituto da remição, sob o argumento de que fora carente de fundamentação, em inobservância à previsão inserta no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Todavia, não é o que se constata da leitura da decisão objurgada, a qual apresentou os fundamentos legais extraídos da Lei de Execução Penal, bem como infralegais contidos na Recomendação nº 44, do Conselho Nacional de Justiça, a respeito da realização de estudos pelos apenados no curso do cumprimento da pena.

Além disso, destacou entendimento jurisprudencial emanado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que respaldou a conclusão pela concessão de remição à agravada que concluiu o Ensino Médio no interior da Unidade Prisional e que fora aprovada no ENEM.

À vista disso, a decisão recorrida atende a exigência estabelecida pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Rejeito a preliminar.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (Id. 4120980, pp. 07/10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da Execução Penal tombada sob nº 00280882220158080035 , por meio da qual fora concedida a remição de 100 (cem) dias de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Nas razões recursais (Id. 4836445, pp. 02/06), o Ministério Público busca, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada, para que seja negada a remição, uma vez que a apenada concluiu o ensino médio no interior da unidade prisional, ressaltando que “
aqueles que foram agraciados com a oportunidade de estudo no presídio não podem ser duplamente beneficiados pelo mesmo fato, sob pena de violação ao princípio a isonomia
.”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se, no caso, se a apenada, que concluiu o Ensino Médio no interior da Unidade Prisional, pode ser beneficiada pelo instituto da remição da pena, através da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando
in bonam partem
o artigo 126, § 5º da Lei de Execuções Penais, bem como a Recomendação nº 44, do Conselho Nacional de Justiça, tem admitido a utilização da remição pela realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que já tenham concluído o exame médio antes do início da execução penal. (STJ, REsp 1854391/DF, SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/9/2020).

O art. 126 da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três) dias, tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 44/2013, que, em seu art. 1º, inciso IV, disciplina o aproveitamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Confira-se:

“[...] Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV – na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio [...]”.

No caso, a apenada realizou estudo no Ensino Médio em frente regular de estudo na unidade prisional entre julho/2018 a outubro/2018, novembro/2018 a dezembro/2019. Após, obteve aprovação em todos os campos do conhecimento do ENEM no ano de 2019, sendo-lhe concedida, então, a remição de 100 (cem) dias.

Em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada
mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino

no interior do estabelecimento prisional
. (HC n. 781.416, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 02/12/2022)

Nesse sentido, colaciono julgado oriundo da Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados.

2. Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

3. A jurisprudência do STJ orienta que a remição decorrente da aprovação no ENEM, tratando-se de inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. Se assim não for, os apenados serão desestimulados a frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, pois aqueles que apenas realizam a prova do ENEM, sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com a remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova só teriam computados, para fins de remição, a carga horária relativa à frequência escolar. Precedentes STJ e TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(Agravo em Execução Penal nº
5007912-61.2023.8.08.0000
, relatora Desa. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, julgado em 1/12/2024)"

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)